Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a TURMA CÍVEL Número do processo: 0728153-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA contra a r. decisão proferida nos autos da ação movida em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. E OUTROS, na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça. A agravante afirma que o fato de auferir rendimentos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não pressupõe que a quantia seja suficiente para cobrir os seus gastos. Destaca que a lei não impede a concessão de gratuidade de justiça para quem possui renda fixa. Explana que o processo originário busca desfazer os efeitos em sua vida financeira de suposto golpe sofrido em suas contas bancárias, estando com o crédito abalado devido à inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que a quase totalidade dos seus rendimentos é utilizada para pagamento de despesas ordinárias, sendo irrisório o saldo em sua conta corrente ao final do mês, quando não é negativo. Assevera que a simples alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem causar danos ao sustento próprio e da família é suficiente para a concessão do benefício, não podendo o magistrado indeferir o pedido quando houver elementos cabais para o deferimento. Alega ter demonstrado que sua renda está totalmente comprometida. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal postulada. Sem preparo recursal. DECIDO. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse diapasão, a autora/agravante exerce o cargo de agente administrativo no Ministério da Economia e aufere, de acordo com o seu contracheque, valor líquido superior a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que se mostra suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento, a despeito de sua desorganização financeira. Registre-se, por oportuno, que as despesas apresentadas não revelam a necessidade de remuneração superior à do homem médio, por questões extraordinárias que envolvam problemas de saúde ou outras questões alheias à vontade do jurisdicionado, de modo a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, os gastos havidos com IPTU/TLP não se reproduzem mensalmente e, portanto, não podem ser contabilizados nas despesas mensais para avaliar a hipossuficiência da autora/agravante. Destarte, nesse juízo estreito, característico da análise liminar, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/agravante, de modo a afastar a cobrança das custas judiciais nessa esfera recursal, pois a parte percebe remuneração bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais) e, com esse valor, as pessoas proveem seu sustento e custeiam moradia, vestuário, alimentação, saúde e diversos outros bens necessários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/2015, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Comunique ao il. Juízo a quo. Brasília, 7 de janeiro de 2020 17:32:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator